Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. CHOQUE ELÉTRICO. DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que a apelante é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica), aplica-se à situação fática inserta nos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da CF e os arts. 14 e 17 do CDC, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar.
2. O vídeo acostado nos autos pelo apelado, não deixa dúvidas de que efetivamente o fio de alta tensão estava caído no chão, o que denota a falta de devido cuidado da apelante que responde de forma objetiva pelos danos causados.
3. A prova dos autos comprovou a culpa da apelante que se comportou com negligência ao não realizar a devida manutenção nos cabos e postes da rede elétrica, acarretando falha na prestação do serviço, bem como por não promover isolamento da área do equipamento danificado.
4. Presente o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano, uma vez que o rompimento do cabo da rede elétrica seria evitado se a apelante tivesse efetuado os reparos necessários e se tivesse tomados os cuidados no isolamento da área afetada.
5. As fotografias e o relatório médico acostados nos autos comprovam que o apelado sofreu queimaduras no nariz, rosto e pé provocadas por eletricidade de alta tensão.
6. Verifica-se que a conduta da apelante, a qual provocou lesões de queimaduras em diversos membros do apelado/autor, ocasionou abalos psicológicos e sofrimentos de ordem moral, especialmente porque ficou internado durante seis dias para realizar o tratamento e permaneceu com cicatrizes de queimadura.
7. O valor devido à título de indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), levou em conta a reprovabilidade da conduta do apelante, a gravidade da lesão sofrida pelo apelado e o tempo de recuperação.
8. Apelação desprovida.